Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713192-55.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não merece êxito a arguição de nulidade por cerceamento de defesa ao argumento de que o novo advogado constituído não foi intimado, porquanto determinado o cadastramento nos autos do novo procurador e reaberto o prazo à parte Executada para manifestação. 2 À mingua de elementos suficientes para comprovar que a cobrança de alugueis alcança período posterior à desocupação do imóvel, afasta-se o alegado excesso de execução. 3. Decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença mantida. 4. Recurso improvido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 9o do CPC, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não teria sido dada a oportunidade de se manifestarem sobre as decisões de ID 78043863, de ID 84342476 e de ID 85851082. Requerem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 36680279). Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 9o do CPC, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes em honorários advocatícios recursais bem como em custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 36680279). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027